Tribunal: TJPA
Processo: 0801012-54.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801012-54.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: MAX ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DO FORO DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
OBJETIVO: CONCESSÃO DE DIREITO PARA APELAR EM LIBERDADE
.
APÓS A IMPETRAÇÃO JULGADO O RECURSO DE APELAÇÃO, CUJA SENTENÇA FOI MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE
. JULGAMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
julgar

PREJUDICADO

o

pedido
,
por perda de objeto,
nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório com pedido de liminar, impetrado em prol de
MAX ALVES DA SILVA
dizendo em resumo o nobre defensor público, que o paciente foi sentenciado e condenado, em 02.07.2019, nas sanções previstas no art. 157, §2º, II e V do CPB – Proc. Nº 0000081-15.2016.8.14.0036 - pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, aqui autoridade coatora, a pena de 6 (seis) anos de reclusão no regime inicial semiaberto, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade, sem a devida fundamentação, e o paciente encontra-se segregado desde 09.01.2016. Juntou documentos.
Pede ao final, a concessão da ordem
,
para que o paciente aguarde em liberdade até a apreciação do Recurso de Apelação, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido imediato Alvará de Soltura.

Dispensei as informações, uma vez que o apelo foi distribuído a minha relatoria, com a Procuradoria de Justiça opinando pela concessão do
writ
.

VOTO

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente ação constitucional é conexa à apelação criminal nº 0002810-44.2018.8.14.0068,
de minha relatoria e ainda
pendente de julgamento.

Em que pese os relevantes argumentos do defensor público que subscreveu o
writ
, com o julgamento da apelação na 3ª Seção de Direito Penal do TJ/PA, realizado no dia 05.03.2020, na qual, inclusive, por unanimidade, acompanhando o meu voto, a Turma Julgadora manteve a sentença monocrática em todos os seus termos.

Assim, com o julgamento do apelo na data sobredita,
consequentemente o questionamento acerca do suposto constrangimento ilegal, perdeu seu objeto jurídico
, obter uma ordem de soltura até o julgamento definitivo do recurso
. Cuida-se, portanto, de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida, cujo
writ
constitucional foi ajuizado no dia
07
de fevereiro de 2020.

ANTE O EXPOSTO,
JULG
A-SE
PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA DE OBJETO.

JULGAMENTO

PRESIDIDO

PELO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR

DESEMBARGADOR
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
11
de
março
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 13/03/2020